Tribunal: TJSP
Processo: 1024357-10.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Cobrança da comissão de permanência não demonstrada. Tarifa de cadastro. Cobrança admitida, nos termos da Súmula 566 do C. STJ. Ausente prova de prévia relação contratual entre as mesmas partes. Cobrança legítima. Tarifas administrativas. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP, 1.578.490/SP e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Cobrança da comissão de permanência não demonstrada. Tarifa de cadastro. Cobrança admitida, nos termos da Súmula 566 do C. STJ. Ausente prova de prévia relação contratual entre as mesmas partes. Cobrança legítima. Tarifas administrativas. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP, 1.578.490/SP e 1.639.320/SP (Temas 958 e 972). Tarifa de Avaliação do bem. Banco comprovou a prestação do serviço. Valor cobrado que, por outro lado, não é abusivo. Tarifa de registro do contrato. Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, uma vez que não apresentado o documento do veículo com a averbação do gravame ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a comunicação da avença junto ao órgão de trânsito. Restituição do valor a tal título devida e de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença reformada em parte. Sucumbência mínima do banco. Recurso parcialmente provido.